Tribunal: TJSP
Processo: 2294641-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – Insurgência quanto à pretensão de reconhecimento de "ilegitimidade de parte" e "inexiquibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação". Questões postas no agravo que estão agasalhadas pelo manto da coisa julgada material, eficácia que outorga ao ato jurisdicional a condição de indiscutível, irrecorrível e imutável.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – Insurgência quanto à pretensão de reconhecimento de "ilegitimidade de parte" e "inexiquibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação". Questões postas no agravo que estão agasalhadas pelo manto da coisa julgada material, eficácia que outorga ao ato jurisdicional a condição de indiscutível, irrecorrível e imutável. Inteligência do artigo 502, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2294641-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante
MERCEARIA PONCE & NAVAS LTDA. ME, é agravado ANDRÉ VILLANOVA
TUROLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294641-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35.810 - rtt
2
VOTO No: 35.810
AGRV.No: 2294641-64.2020.8.26.0000
COMARCA: MIRASSOL
AGTE. : MERCEARIA PONCE & NAVAS LTDA E OUTROS
AGDO. : ANDRE VILLANOVA TUROLA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA
Insurgência
quanto à pretensão de reconhecimento de “ilegitimidade de
parte” e “inexiquibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação”.
Questões
postas
no agravo que estão
agasalhadas pelo manto da coisa julgada material, eficácia
que outorga ao ato jurisdicional a condição de indiscutível,
irrecorrível e imutável. Inteligência do artigo 502, CPC.
Recurso não provido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra r. decisão interlocutória de fls. 61/63
dos autos principais, proferida em ação monitória, em fase de
cumprimento de sentença, promovida pelo agravado em face dos
agravante, na qual julgou improcedente a impugnação, nos
seguintes termos transcritos: “Vistos. MERCEARIA PONCE NAVAS
LTDA ME apresentou impugnação em face do cumprimento de sentença
promovido
por
ANDRÉ
VILLANOVA
TUROLA
sustentando
ilegitimidade ativa e inexigibilidade do título (fls. 45/50). Juntou
documentos (fls. 51/52). A impugnada afirmou serem descabidas as
alegações do impugnante (fls. 56/60). É o breve relato. Fundamento e
decido. Não assiste razão à impugnante. As alegações da impugnante
pretendem rediscutir o mérito da demanda, estando o título executivo
judicial acobertado pelo manto da coisa julgada. A ilegitimidade de
parte sequer foi alegada em embargos monitórios. Ademais, apenas a
título de esclarecimento, este Juízo, antes de receber a inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294641-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35.810 - rtt
3
determinou ao requerente que comprovasse a titularidade do crédito
(decisão de fls. 29 dos autos no 1003275-06.2018.8.26.0358), o que foi
cumprido às fls. 33/35 dos referidos autos, mediante a juntada do título
endossado e declaração de cessão de crédito. Em relação à
inexigibilidade do título sob a argumentação de que não houve qualquer
tipo de relação ou celebração de negócio entre a executada e o
exequente, a sentença dispôs expressamente: A alegação da ausência de
demonstração de causa debendi não se sustenta, pois é cediço que o
cheque, como título de crédito não causal, uma vez colocado em
circulação, oferece proteção ao portador de boa-fé, que terá seu direito
protegido, independentemente de eventual vício na relação jurídica que
o originou. (fls. 29). Nesse contexto, impossível a rediscussão de tais
matérias em sede de cumprimento de sentença. Naturalmente, não tendo
havido o pagamento voluntário, incidiu multa de 10% e honorários
advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Em suma, as
alegações do impugnante não procedem. No mais, reputo não
configurados os requisitos necessários à condenação da executada nas
penas de litigância de má-fé. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE
a impugnação apresentada por MERCEARIA PONCE NAVAS LTDA
ME em face do cumprimento de sentença que lhe move ANDRÉ
VILLANOVA TUROLA, nos moldes da fundamentação acima. Por se
tratar de mero incidente, não há sucumbência. Fica o executado
intimado a comprovar o pagamento do montante executado
devidamente atualizado, acrescido de multa de 10% e honorários
advocatícios de 10%, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora. Nos
próximos peticionamentos, atente-se o advogado para a UTILIZAÇÃO
DAS NOMENCLATURAS E CÓDIGOS CORRETOS existentes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294641-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35.810 - rtt
4
sistema SAJ, para garantia de maior celeridade na tramitação e
apreciação prioritária de pedidos urgentes no curso do processo. Int.”
Inconformados, os agravantes, em suma,
pugnam pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja
julgada procedente a impugnação. Alega, em síntese, sobre
ilegitimidade de parte, inexiquibilidade do título ou inexigibilidade
da obrigação. Que não há endosso.
Foi determinado o processamento do
presente recurso de agravo de instrumento (fls. 77 destes autos).
Dispensada a intimação do agravado para
apresentar resposta por entender desnecessária.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Com o devido respeito, o presente recurso
de agravo de instrumento não merece provimento.
Como bem registrado no v. Acórdão
proferido no recurso de Apelação no 1005981-62.2016.8.26.0024,
de relatoria do Ilustre e Nobre Desembargador Matheus Fontes,
desta Colenda 22a Câmara de Direito Privado, julgado em
28/03/2018, em parte transcrito: “... Bastaria ratificar os
fundamentos da sentença em ordem a considerá-los parte
integrante do acórdão, como se aqui transcritos, porque em
perfeita harmonia com o conjunto probatório, nos termos do art.
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294641-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35.810 - rtt
5
sem que se possa falar em omissão (Resp no 662.272/RS, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJ 27.09.07; Resp no 641.963/ES, Rel.
Min. Castro Meira, DJ 21.11.05; Resp no 592.092/AL, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJ 17.12.04; Resp no 265.534/DF, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ 01.12.03). ...”
Extrai-se que, como bem fundamentado na
r. sentença recorrida, que as questões apresentadas pelos
recorrentes estão cobertas pelo manto da coisa julgada, bem como
não houve por parte dos agravantes qualquer alegação a respeito da
ilegitimidade de parte na ação monitória.
Ademais, as partes formalizaram acordo na
ação de conhecimento em que os recorrentes, em razão desta
transação, reconhecem os direitos do exequente.
Desta forma, as questões de ilegitimidade
de parte e “inexiquibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação” não comporta mais discussão, tendo em vista que as
questões postas neste recurso estão agasalhadas pelo manto da
coisa julgada material (art. 502, CPC), eficácia que outorga ao ato
jurisdicional a condição de indiscutível e imutável, pacificando em
definitivo a demanda, em sintonia com o princípio da estabilidade
das relações jurídicas.
Registre-se, ademais, que a intangibilidade
das decisões é assegurada, inclusive, constitucionalmente, como
prevê o artigo 5o, inc. XXXVI, da Carta Magna.
Outro não é o entendimento acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294641-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35.810 - rtt
6
matéria dado por Liebman: “A coisa julgada formal e a coisa
julgada material são degraus do mesmo fenômeno. Proferida a
sentença e preclusos os prazos para recursos, a sentença se torna
imutável (primeiro degrau - coisa julgada formal); e, em
consequência, se tornam imutáveis os seus efeitos (segundo degrau
- coisa julgada material.” (LIEBMAN. Sentença e Coisa Julgada ,
“in” Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
vol. XL, págs. 107 e segs.
Ainda, sobre o mesmo tema, discorre o
Ilustre Professor Cândido Rangel Dinamarco: “(...) no momento em
que já não couber recurso algum institui-se entre as partes e em
relação ao litígio que foi julgado, uma situação de absoluta
firmeza quanto aos direitos e obrigações que os envolvem, ou que
não os envolvem. Esse status, que transcende a vida do processo e
das pessoas, consiste na rigorosa intangibilidade das situações
jurídicas criadas ou declaradas, de modo que nada poderá ser feito
por elas próprias, nem por outro juiz, nem pelo próprio legislador,
que venha a contrariar o que foi decidido (Liebman): a garantia
constitucional da coisa julgada consiste na imunização geral dos
efeitos da sentença.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de direito processual civil. 4. ed., vol. III, São Paulo: Malheiros,
2004. P. 301).
Desta forma, em respeito à coisa julgada, o
recurso não merece provimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294641-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35.810 - rtt
7
presente recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator